Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-40.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008339-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUL JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 049.771.451-51 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), RAUL JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 049.771.451-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REVISÃO NONAGESIMAL (CPP, ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO
). ANÁLISE PREJUDICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), posteriormente convertido em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e da ausência de revisão periódica da custódia prevista no art. 316,
p.u
., do CPP, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada dilação temporal na condução da ação penal, considerada a baixa complexidade do feito e a permanência da prisão cautelar, evidencia situação processual que recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas; e (
ii
) saber se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
p
arágrafo único
, do CPP, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3
. A prisão preventiva constitui medida excepcional e somente se legitima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

4
. No caso, a quantidade de entorpecentes apreendida
(
60,19 g de maconha e 16,42 g de cocaína
)
, ainda que acompanhada de balança de precisão,
não se revela expressiva a ponto de evidenciar risco concreto à ordem pública apto a justificar a manutenção da segregação cautelar, especialmente quando consideradas a primariedade do paciente, a existência de residência fixa e o exercício de atividade lícita.

5
. A análise parte da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Verifica-se que a ação penal se encontra conclusa para deliberação desde 19/2/2026, sem designação de audiência até o momento, circunstância que evidencia certa dilação temporal sensível quando considerada a baixa complexidade do feito e a permanência da restrição à liberdade.

6
. Ainda que tal circunstância não configure, isoladamente, excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão, constitui elemento relevante na aferição da proporcionalidade da medida extrema, recomendando a adoção de providência menos gravosa diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da gravidade concreta moderada da conduta imputada.

7
. Nesse contexto, mostram-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal.

8
. Reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e determinada sua substituição por medidas cautelares alternativas, resta
prejudicada a análise da tese de inobservância da revisão periódica da custódia prevista no art. 316,
p
arágrafo único
, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes.

2. A dilação temporal na condução da ação penal, embora não configure automaticamente excesso de prazo, pode ser considerada na aferição da proporcionalidade da custódia cautelar, especialmente em feitos de baixa complexidade e diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

3. Reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e determinada sua substituição por medidas cautelares diversas, resta prejudicada a análise da alegação de ausência de revisão nonagesimal prevista no art. 316,
p.u
., do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316,
p
arágrafo único,
e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 1.032.277/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025; TJMT, HC nº 1017249-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008339-40.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAUL JUNIOR SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
Raul Júnior Silva dos Santos
contra ato
omissivo
do Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
P
oxoréu
, n
o
s
autos
n.

1001624-71.2025.8.11.0014
(
paciente
denunciad
o
por tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
.

A Defensoria Pública

sustenta
:

1)
excesso de prazo para formação da culpa
;
2)
ausência de revisão periódica
da prisão preventiva
(art. 316, parágrafo único, do CPP)
, embora não acarret
e
revogação automática, torna
a custódia
ilegal.

Requer
eu

liminarmente
“
a expedição de alvará de soltura
”
em favor do paciente
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito,
a concessão da ordem em definitivo (id.
349309874
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
349693365
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
351684448
)
.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação,
“
com a possibilidade de provocação do Juízo de origem para reavaliação da prisão preventiva
, sem prejuízo de sua manutenção
”,
na lavra do Ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a
. Ro
sana Marra
(id.
353028898
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5º, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual, dele conheço.

Como relatado,
alega-se constrangimento ilegal
diante de suposto excesso de prazo para formação da culpa e inobservância do prazo nonagesimal.

Para melhor compreensão
da situação jurídica do paciente, retrata-se a situação fática processual
objetivamente.

A
pr
isão
em flagrante

foi realizada
no dia 5/12/2025.

Sobre a prisã
o, os Policiais Militares

Noelson
Ferreira da Silva e
José Serpa Magalhães Júnior
relataram que

a guarnição recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo
,
descrito como jovem, magro, de baixa estatura e portador de tatuagem no pescoço
,
estaria realizando a venda de entorpecentes no estabelecimento conhecido como “Bar dos Amigos”, situado no distrito de Alto Coité.

Em diligência,
a equipe policial deslocou-se até o referido local e constatou a presença de várias pessoas no interior do estabelecimento
e, quando
percebeu a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga em direção aos fundos do bar
,
quebr
and
o o aparelho celular que portava, conduta interpretada pelos agentes como tentativa de ocultar possíveis provas.

Realizada a abordagem, foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha no bolso do indivíduo.

Em razão da situação de flagrante e diante de informações de que o suspeito utilizaria uma residência situada ao lado do bar, a guarnição dirigiu-se até o imóvel indicado, onde realizou vistoria e localizou uma balança de precisão, uma porção maior de substância análoga à pasta base de cocaína e outra porção de maconha.

Segundo os policiais,
considerando
o panorama e
o conjunto de circunstâncias
(
fuga, destruição de objeto potencialmente probatório, apreensão de entorpecentes de diferentes espécies e presença de instrumento comumente associado ao comércio ilícito de drogas
-
balança de precisão) indicaria a prática do crime de tráfico de drogas
, foi realizada a prisão em flagrante e o suspeito conduzido à delegacia (autos n.
1001559-76.2025.8.11.0014
, id.
217286812
e id.
217286814
).

Em audiência de custódia
,
realizada na mesma data (5/12/2025), o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ao reconhecer, inicialmente, a presença da materialidade delitiva
,
evidenciada pelo laudo que atestou a apreensão de 60,19 g de maconha e 16,42 g de cocaína
,
e indícios de autoria atribuídos ao paciente, “
pois parte da droga foi encontrada no bolso dele e os
demais materiais, incluindo a balança de precisão, foram localizados na residência ao lado do bar, indicada como sendo sua
”.

No tocante ao
periculum
libertatis
,
o
decisum
ressaltou
que a
prisão
cautelar se justificaria para
a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, destacando que a “
variedade das drogas, maconha e pasta base de cocaína, aliada à balança de precisão, indica envolvimento com a mercancia ilícita
”, contexto em que “
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a expressiva quantidade ou variedade de drogas justifica a prisão cautelar
”.

Acrescent
ando
que os materiais apreendidos sugerem dedicação à atividade criminosa, circunstância que, inclusive, poderia afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Ainda nesse cenário,
foi anotado que
a conduta do investigado ao empreender fuga e quebrar o aparelho celular ao perceber a presença policial reforçaria a necessidade da custódia, por indicar possível tentativa de obstrução da investigação mediante destruição de potencial fonte de prova.

Frisou-se
, ademais, que a fuga constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva.

Por fim, consignou que,
embora o autuado possua residência fixa e ocupação lícita
, tais condições não seriam suficientes para afastar a medida extrema diante do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, concluindo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram
suficientes
(autos n.
1001559-76.2025.8.11.0014
, id.
217376910
).

Todavia,
a
prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito
, especialmente
na hipótese de
a quantidade de drogas não se revela
r
exacerbada
e o paciente
possui
r
predicados pessoais
.

No caso,

a Promotoria de Justiça Criminal de Poxoréu
, ao oferecer denúncia no dia
19/12/2025
,

sintetizou a conduta e
quantificou as drogas apreendidas
:

“
No dia 04 de dezembro de 2025, por volta das 23h, no estabelecimento comercial, denominado “Bar dos Amigos” e na residência anexa ao estabelecimento, localizado na rua Paraíba, Distrito de Alto Coité, município de Poxoréu/MT, o denunciado RAUL JÚNIOR SILVA DOS SANTOS, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para venda e entrega
ao consumo de terceiros,
a quantia de 60,19g (sessenta gramas e dezenove centigramas) de maconha, na forma de 02 (duas) porções, bem como a quantia de 16,42g (dezesseis gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína, fracionada em 09 (nove) porções
, conforme Termo de Apreensão e Apreensão nº 2025.16.588401 (Id. 218729453 – p.13), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.26.9871.2025.071298-A01 (Id. 218729447), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (ação penal n.
1001624-71.2025.8.11.0014
, id.
218939604
)
.

A título de
nota
,
consigno
que o paciente, assistido pel
o órgão da
Defensoria Pública, apresentou defesa prévia
em

11/2/2026
,
encontrando-se
o processo criminal de origem concluso desde o dia
19/2/2026
.

Não obstante,
mesmo após
a solicitação
de
informações
por este Tribunal
(as quais foram apresentadas em
7/3/2026
)
, não houve deliberaç
ão pelo juízo de
primeiro grau
, tampouco
designação de audiência
(
pje-intranet.tjmt.jus.br
).

Feito o registro,
volve-se o raciocínio.

No caso,
o paciente,

além d
e

prim
ário e

possuir
endereço certo
,
declarou
exerce
r
a
atividade lícita de

servente de pedreiro
(interrogatório policial
-
autos n.
1001559-76.2025.8.11.0014
,
id.
217286821
)
,
condições pessoais que, ponderadas e somadas à
particularidade do caso
(quantidade de drogas não
expressivas)
, apontam que as medidas cautelares
são suficientes para garantir a ordem pública
.

Em situação análoga, e relativamente com conduta um pouco mais acentuada, em que houve apreensão de porções de maconha, cocaína e crack, além de
“
balança de precisão e embalagens
”
, o c. S
TJ
entendeu não estar justificada a prisão preventiva diante da primariedade e dos bons antecedentes do agente, reconhecendo que a quantidade de entorpecentes não se mostra exacerbada a ponto de legitimar a segregação cautelar, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares
para
acautelar o meio social e garantir a instrução criminal
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em favor do agravado, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares.

2. O agravado foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, com apreensão de 120g de maconha, 80g de cocaína e 19g de crack, além de apetrechos como balança de precisão e embalagens.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de primeiro grau.

3. A decisão monocrática considerou que a quantidade de droga apreendida não justificava a prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares, especialmente em razão da primariedade e bons antecedentes do agravado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado, fundamentada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas, é necessária ou se pode ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

6.
A quantidade de drogas apreendida, embora relevante, não se mostra exacerbada a ponto de justificar a segregação cautelar, especialmente considerando a primariedade e os bons antecedentes do agravado
.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para acautelar o meio social e garantir a instrução criminal, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

8. A gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
”

(
AgRg
no HC n. 1.032.277/RS,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025)
.

Por simetria, esta c.
Câmara
, em hipótese envolvendo apreensão de maconha e cocaína, além de balança de precisão e outros apetrechos,
decidiu
que, embora presentes indícios da prática do tráfico, a quantidade de drogas não se mostrava expressiva, circunstância que, aliada às condições pessoais favoráveis do agente e à possível incidência do tráfico privilegiado, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade de busca domiciliar. Pressupostos da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) a busca domiciliar foi “realizada sem mandado judicial e com a inexistência de fundada suspeita, que culminou na localização de entorpecentes no interior da casa (quitinete) em situação de inadmissível flagrante, pela nulidade das provas obtida”; (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas” e da “fuga ao avistar a viatura”.

2. A “intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos “não macula o processo penal”.

3. A consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”.

4. A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

5. A quantidade e diversidade das drogas [185,06g de maconha e 16,19g de cloridrato de cocaína] e a apreensão de apetrechos [balança de precisão, tesoura e rolo de plástico filme] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

6. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 25).

7. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

8. As quantidades de drogas apreendidas [185,06g de maconha e 16,19g de cloridrato de cocaína] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ
.

9. As circunstâncias do suposto tráfico [possuir pequenas quantidades de drogas e apetrechos] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

10. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.
”
(N.U 1017249-90.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 8/7/2025
)
.

Nesse quadro, ao avaliar a suficiência das medidas cautelares e a situação processual em que se encontra a ação penal

(
conclusa desde 19/2/2026, sem deliberação judicial ou designação de audiência até o momento
)
, observa-se que a persecução penal, embora não revele mora desarrazoada em termos absolutos, já evidencia certa dilação temporal que se torna sensível diante da baixa complexidade do feito e da permanência da restrição à liberdade.

Assim, considerando a primariedade do paciente, suas condições pessoais favoráveis e a quantidade de entorpecentes apreendida, que não se mostra expressiva, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional no atual estágio processual, sendo adequada e suficiente a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do C
PP
, aptas a resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal.

Por consequência
,
resta prejudicada a tese de inobservância do prazo nonagesimal
(art. 316, parágrafo único, do CPP).

Ante o exposto,

em
diss
onância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
conhecido o
writ
e
, no mérito,
ORDEM
CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno
(
entre as 20h até as 6h
)
e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

DELEGO
ao juízo de origem o cumprimento deste acórdão, sem
prejuízo
de que seja reavaliada a necessidade da custódia caso sobrevenham fatos novos que a justifiquem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026